Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-17.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Recurso no: 1010645-17.2019.8.11.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: Nabila Maiara de Oliveira Brito Miller
Recorrido: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de negócio jurídico entre as partes, julgou improcedente o pedido inicial.
Nas razões recursais, a parte sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão de a negativação questionada ser a mais antiga, assim como pela ausência de prova da realização do negócio jurídico.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
Isso porque a sentença reconheceu a improcedência do pedido inicial fundada na comprovação da relação jurídica. Eis o teor:
“(....)
Analisando o caderno processual, bem como, as provas encartadas, percebe-se que a parte autora nega a relação contratual na inicial e pede a inversão do ônus da prova. Todavia, a parte reclamada juntou aos autos documentos que comprovam a relação jurídica. No caso sub judice é clarividente que a dívida foi procedida de termo de cessão de crédito, sendo que a parte reclamada acosta aos autos
- Notificação de cessão de crédito;
- Contrato celebrado entre a parte autora e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS;
- Termo de Cessão de Crédito.
A empresa junta documentos que comprovam que a parte realizou contratação e que é regular detentora da cessão de crédito. A empresa comprovou que é gestora e recuperadora de crédito, em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento dos débitos.
(...)
No que tange a falta de notificação da cessão de crédito ao devedor ora reclamante, não invalida o ato translativo do direito cedido, bem como, não gera direitos a indenização se a dívida existe.
A notificação tem a finalidade de dar ciência ao devedor a quem pagar, evitando que faça a liquidação ao cedente/ instituição bancária.
(...)
Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial.
(...)”
Já em sede recursal, a parte recorrente refere-se a uma suposta sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito, mas que não condenou ao pagamento de danos morais em decorrência da existência de outra negativação anterior, conforme se verifica abaixo:
“Após a tramitação processual pertinente ao rito dos juizados especiais, os autos foram remetidos a d. magistratura que preside o feito que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito, todavia, negou o dano moral fundamentado haja vista a existência de outra anotação anterior à inscrição ora combatida.
Todavia, preclaros julgadores, a. d magistrado equivocou-se no proferimento da referida decisão finda, posto que a restrição é a mais antiga.
Repousa a tese de outras anotações nos órgãos de defesa ao credito em nome do recorrente, o que não existe. E neste mesmo norte argumentacional, a parte recorrida tampouco conseguiu provar qualquer negócio jurídico com a recorrente, não havendo como, portanto, requerer liquidação de dívida não contratada.
Retornando aos danos morais, conforme devidamente acostado aos autos, só houve, de fato, uma anotação em desfavor da recorrida e esta é de Pessoa Jurídica de Direito Privado e referida anotação é ilegítima em face de ser fruto de ilícito penal.
Reitere-se, a recorrente, DESCONHECE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO JUNTO AO REQUERIDO, NUNCA O FEZ E ADUZ A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO SERVIÇO ALEGADO.
Quanto a inexistência de outras anotações nos órgãos de proteção ao crédito ENCARTADA, é a restrição mais antiga em nome do requerido, restando inaplicada a Súmula 385 do STJ. Ora, ora! Afasta-se a súmula 385 em decorrência da discussão subjudice.
Quanto a inexistência de outras anotações nos órgãos de proteção ao credito ENCARTADA, é a restrição mais antiga em nome do requerido, restando inaplicada a Súmula 385 do STJ.
(...)
E mais, ao abrir tópico sobre cessão de crédito, apresenta passagens contraditórias e não questiona os fundamentos utilizados na sentença, nas quais, inclusive, descreve os documentos apresentados, como termo de cessão e o contrato primevo:
“2.1 - DA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO QUE ENSEJOU A CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO Sem muita delonga, o Requerido deixou de juntar em Contestação o contrato entabulado entres as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, evidenciando a restrição em nome do Requerente, porquanto, inexiste responsabilização por parte da Requerida. A indenização pleiteada, é decorrente da fraude praticada pelo Requerido (ATO ILÍCITO), vez que não entabulou o negócio jurídico, e , merecendo o ato ilícito de conduta do Requerido ser reparado. Ademais, inexiste documentos de comprovar a inexiste documentos com o fito de comprovar a licitude da cobrança, e, caracterizando, mais uma fez, fraude praticada pelo Requerido em nome dos consumidores. Ora, Ora! É evidente que se o débito fosse devido, com muita facilidade o Requerido juntaria em contestação o contrato entabulado entre as partes, o que de fato não ocorreu. Destarte, a Requerida com o fito de ludibriar o poder Judiciário, juntou telas sistêmicas, unilaterais e quiçá manipuladas e sem validade jurídica para provar o alegado, porquanto, a Requerente impugna expressamente in totum, recaindo na máxima: “quem tem mel, doa o mel; quem nada tem, nada doa!”
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere o princípio da dialeticidade.
O referido princípio “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada”[1].
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Nesse sentido, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por não haver condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
[1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603.